Tribunal: TJDFT
Processo: 0731187-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS. LAVRATURA DO FORMAL PARTILHA OU DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO.
I – Consoante previsão dos arts. 664, §4° c/c 662, caput, e §2o, ambos do CPC, no inventário sob o rito de arrolamento comum, não é exigida para a lavratura do formal de partilha ou da carta de adjudicação a prévia comprovação do recolhimento do imposto de transmissão causa mortis.
II – Apelação desprovida.